Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. NATUREZA. GARANTIA. CONFISSÃO DO EXECUTADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. MANEJO DE RECURSO. INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE SALDAR A DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. CABÍVEL. TEMA 677, STJ. APLICÁVEL. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL. APELAÇÃO DO EXECUTADO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO EXEQUENTE CONHECIDA E PROVIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) qual a natureza do depósito judicial feito pela devedora, se de pagamento ou de garantia; (ii) se o depósito impede a incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC; (iii) a aplicação ou não do Tema 677, do STJ.

2. Estabelecida a natureza de garantia do depósito pela confissão, bem como pelo manejo de recurso visando reduzir a sua obrigação, não há como considerar que houve depósito para pagamento da dívida, resta evidente a incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC, especialmente diante de apresentação de cumprimento de sentença com pedido de efeito suspensivo, o que ocorreu no caso dos autos. 2.1. Apresentada impugnação, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado depósito, permanece o inadimplemento do Devedor, haja vista que a quantia não foi levantada pelo Credor, razão pela qual deve incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação impugnado.

3. O STJ afetou o REsp n. 1.820.963/SP para redefinição do Tema Repetitivo 677. Acórdão publicado em 16/12/2022, com a seguinte tese firmada: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

4. Embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, é certa a orientação do Tribunal no sentido da tese firmada, onde não houve modulação dos efeitos, bem como se trata de revisão de tema julgado em sede de recurso repetitivo, que possui caráter vinculante para todo o Judiciário, por força do artigo 927, inc. III, do CPC.

5. Em razão da inversão e da sucumbência mínima do Exequente, condeno o Executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cujo valor majoro para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC.

6. Apelação da Executada conhecida e não provida. Apelação do Exequente conhecida e provida para, reformando a sentença, determinar a incidência dos encargos moratórios previstos no título judicial até a data da efetiva liberação do crédito em favor do Exequente, momento em que será deduzido do quantum devido os saldos dos depósitos judiciais e os acréscimos pagos pela instituição financeira depositária.